Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE E EXTENSÃO DO DANO APURADAS EM PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É presumida a culpa do condutor do veículo que colide com a parte traseira do veículo que segue à frente, em razão de não ter guardado distância segura a fim de evitar o sinistro, consoante disciplinam os arts. 28 e 29 do CTB. Cabe à parte, portanto, em tal situação, demonstrar a ocorrência de fato que afaste a presunção, como a culpa exclusiva da parte adversa ou fato imprevisível, ônus do qual o réu-apelante não se desincumbiu.
2. Na hipótese, restou demonstrado, por processo administrativo de tomada de contas submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, que o acidente foi causado pelo veículo conduzido pelo réu-apelante, o qual, por não ter guardado a distância necessária, abalroou a traseira da viatura policial.
3. Presentes a conduta ilícita ou culposa, o dano e o nexo causal, a reparação do prejuízo provocado é de rigor.
4. Conquanto o réu-apelante alegue excesso nos orçamentos apresentados pelo autor-apelado, não houve impugnação em momento apropriado, tampouco foram juntados outros orçamentos para contrapor o valor pleiteado nos autos. Ademais, os orçamentos que instruem a petição inicial são condizentes com a extensão da avaria provocada na traseira da viatura policial objeto da lide.
5. Apelação conhecida e não provida.